Tribunal: TJSP
Processo: 1007444-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, bem como determinar o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pleiteando alteração na parte desfavorável. Parcial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, bem como determinar o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pleiteando alteração na parte desfavorável. Parcial razão, a fim de que a quantia eventualmente descontada pela requerida seja devolvida de forma simples. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Fraude comprovada por perícia grafotécnica. Dever de indenizar configurado Quantum indenizatório arbitrado que merece ser mantido. Parcial reforma a fim de que a quantia eventualmente descontada pelo Banco requerido seja devolvida, de forma simples. Recurso parcialmente provido.